Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO. CUSTAS. ERRO ESCUSÁVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em análise, apesar do erro na informação do número do processo, verifica-se que a parte recolheu as custas processuais duas vezes, configurando excesso de formalismo o indeferimento da petição inicial por entender que a determinação de emenda não fora cumprida.
2. Em observância à boa-fé processual, é possível concluir como escusável o erro cometido pela parte.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.